Tribunal: TJES
Processo: 0008471-24.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – NULIDADE – CONDENAÇÃO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) – SÚMULA Nº 22 DO TJES E TEMA 551 STF – RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, a documentação colacionada denota que o apelado foi contratado sob o regime de designação temporária para exercer função de vigia, permanecendo além do prazo razoável da relação profissional com o ente público, de modo que deve ser reconhecida a abusividade das sucessivas renovações dos contratos temporários, em flagrante burla à regra da obrigatoriedade do concurso público.

3. Relativamente à condenação ao pagamento do 13º salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, consoante disposto na r. sentença, o entendimento firmado no Tema nº 551 do STF determina que na hipótese de comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, exatamente o caso dos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008471-24.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: DOMINGOS BRUNO DOS SANTOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – NULIDADE – CONDENAÇÃO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) – SÚMULA Nº 22 DO TJES E TEMA 551 STF – RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, a documentação colacionada denota que o apelado foi contratado sob o regime de designação temporária para exercer função de vigia, permanecendo além do prazo razoável da relação profissional com o ente público, de modo que deve ser reconhecida a abusividade das sucessivas renovações dos contratos temporários, em flagrante burla à regra da obrigatoriedade do concurso público.

3. Relativamente à condenação ao pagamento do 13º salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, consoante disposto na r. sentença, o entendimento firmado no Tema nº 551 do STF determina que na hipótese de comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, exatamente o caso dos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008471-24.2010.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA: DOMINGOS BRUNO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a nulidade dos contratos de trabalho temporários e condenar o Município ao pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional à DOMINGOS BRUNO DOS SANTOS.

O Município apelante pretende a reforma da sentença proferida, defendendo a legalidade da contratação por tempo determinado, na forma da Lei Complementar nº 01/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Cariacica), considerando o objetivo de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, bem como argumenta que a nulidade do contrato afasta a possibilidade de extensão de outros direitos previstos em lei para o autor.

Sobre o tema, é assente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
"[...] o servidor temporário mantém relação jurídico-administrativa com o Estado [...]"
(in AgRg no AREsp 487.480/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014), nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, que prevê que
"a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público".

Por conseguinte, via de regra,
"[...] O servidor em exercício de função pública, contratado em caráter temporário, nos moldes do art. 37, IX, da CF/88, não está submetido às normas da CLT [...]", razão pela qual "[..
.] rescindido o contrato, apenas faz jus às verbas estatutárias devidas ao servidor público, conforme previsão do art. 7º c/c art. 39, §3º, da CF/88 [...]" (in STJ, AgRg no AREsp 251.659/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 21/03/2013).

Desse modo, este Egrégio Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, entendido que
"[...] na contratação temporária, uma vez verificada a abusividade das renovações do contrato temporário com a demonstração de que há permanência além de qualquer prazo razoável da relação profissional com o ente público, que ampara toda e qualquer contratação pelo inciso IX do artigo 37 da Constituição da República -, há que se considerar a nulidade deste contrato
[...]" (in TJES, Apelação 63100001633, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto Designado: FABIO BRASIL NERY, QUARTA C MARA CÍVEL, Julgamento: 12/05/2014, Publicação: 27/06/2014).

Tal orientação foi inclusive sedimentada no Enunciado Sumular nº 22, do E. TJES, in verbis:

“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Por outro giro, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, firmou a tese no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0028123-53.2016.8.08.0000 no sentido de que o contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

In casu
, denota-se da documentação colacionada aos autos que o apelado foi contratado sob o regime de designação temporária para exercer a função de vigia com sucessivas renovações além do prazo previsto.

Desta feita, deve ser reconhecida a abusividade das sucessivas renovações dos contratos temporários, vislumbrando-se a permanência do Autor além do prazo razoável da relação profissional com o ente público, em flagrante burla à regra da obrigatoriedade do concurso público.

Por consequência lógica, não merece acolhida a pretensão recursal de reconhecimento da legalidade da contratação.

Por fim, relativamente à condenação ao pagamento do 13º salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, consoante disposto na r. sentença, o entendimento firmado no Tema nº 551 do STF determina que na hipótese de comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, exatamente o caso dos autos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/09/2024 a 06/09/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões